Tribunal: TJSP
Processo: 1066748-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de Omissão – Ocorrência - Apelação - ITBI - Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior- Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis - Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC. Questão de ordem pública e não extra petita- Embargos acolhidos, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de Omissão – Ocorrência - Apelação - ITBI - Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior- Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis - Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC. Questão de ordem pública e não extra petita- Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1066748-71.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado EDUARDO ALMEIDA
DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066748-71.2019.8.26.0053/50000 -....
2
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1066748-71.2019.8.26.0053
EMBARGANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO : EDUARDO ALMEIDA DOMINGUES
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOB. DA
SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO

VOTO No48.231
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de Omissão
Ocorrência - Apelação - ITBI - Base de cálculo do ITBI,
devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da
transação, prevalecendo o que for maior- Fato gerador que se
dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis -
Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC. Questão de
ordem pública e não extra petita- Embargos acolhidos, sem
efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao acórdão de págs. 110/116, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso para manter a r. sentença que
concedeu a segurança para determinar que a autoridade
impetrada exija o recolhimento do ITBI, adotando como base
de cálculo o valor venal utilizado para cálculo do IPTU ou
o valor da transação imobiliária, o que for maior, bem
como para determinar que o fato gerador do tributo ocorre
com o registro do título, de modo que deve incidir
correção monetária na base de cálculo quando do pagamento
do tributo, por ser mera recomposição da moeda. O
embargante prequestiona o v. acórdão quanto aos arts. 141
e 492 do CPC, alegando que a r. sentença foi além do que
fora pedido pelo impetrante, pois o fato gerador não foi
objeto do mandado de segurança. Requer recebimento dos
embargos para fins de prequestionamento.
É o Relatório.
Acolho os embargos, uma vez que o v.
acórdão foi omisso em relação a alegação de a r. sentença
ser extra petita.
Porém, sem efeitos modificativos, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066748-71.2019.8.26.0053/50000 -....
3
fato de a r. sentença ter mencionado o momento do fato
gerador do tributo, não a qualifica como extra petita,
sendo sim, questão de ordem pública, uma vez que a
embargante mantém o entendimento em cobrar o ITBI tendo
por base de cálculo, o valor de referência e estabelecendo
o momento do fato gerador como o da compra e não como
sendo o do registro do bem.
Assim, quanto ao momento da ocorrência do
fato gerador do ITBI é a transferência da propriedade
imobiliária que se dá com o registro do respectivo título
translativo perante o Registro de Imóveis, consoante
artigo 35, do Código Tributário Nacional e nos termos do
artigo 1. 245 do CC.
Dessa forma, ilegal a cobrança de multa e
juros antes do registro imobiliário, sendo inaplicável o
art. 12, da Lei municipal n.o11.154/91.
Ressalte-se, porém, que a atualização
monetária da base de cálculo é devida, porque não é
encargo moratório e não modifica valor real devido,
impondo, apenas, a atualização do valor da transação até a
data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP,
exatamente para que se mantenha o valor real, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa daquele que tem a
obrigação de pagar, em detrimento daquele que tem o
direito de receber.
Acolho
os
embargos,
porém
sem
efeitos
modificativos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator